Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESE DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI (ART. 621, I, CPP). CONDENAÇÕES POR RECEPTAÇÃO E FURTO. MESMO OBJETO (VEÍCULO). ILEGALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de Revisão Criminal cujo propósito é tornar nula a condenação transitada em julgado pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal (receptação).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão debatida consiste em analisar se as condenações do revisionando pelos crimes de furto e de receptação tiveram por base o mesmo objeto (no caso, veículo); e, em caso positivo, sanar injustiça (bis in idem) decorrente de dupla condenação pelos referidos delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, a expressão "texto expresso da lei penal", contida no inciso I do artigo 621 do CPP, não deve ser compreendida apenas como a norma penal escrita, mas como o sistema processual na sua totalidade.
5. O sujeito ativo da infração do art. 180 do Código Penal pode ser qualquer pessoa, salvo o autor, coautor ou partícipe do delito antecedente – daí o entendimento de que não é possível a condenação pelos crimes de furto e de receptação em relação ao mesmo bem, já que a segunda conduta corresponde ao mero exaurimento (pós-fato impunível) da primeira.
6. Constatada a ilegalidade decorrente das condenações pelos crimes de furto e de receptação calcados no mesmo objeto, é de se anular o decreto condenatório pelo crime de receptação, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem.
IV. DISPOSTIVO:
7. Revisão Criminal conhecida. Pedido julgado procedente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; art. 155; CPP, art. 3o; art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RvCr no 4.944/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 11/9/2019, HC no 380.817/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 1/6/2017, RHC no 13.372/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 4/9/2003; TJDFT, Acórdão no 1408005, Rel. Des. Cesar Loyola, Câmara Criminal, j. 16/3/2022, Acórdão no 1866016, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, j. 15/5/2024.